Tribunal: STF
Processo: ARE 1405815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO APRESENTA AS NULIDADES APONTADAS - REJEIÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 37; 93, IX; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à falta de atendimento à Portaria CAT nº 21/99, vale, pela absoluta pertinência, o quanto expendido a respeito pelo Desembargador Torres de Carvalho no julgamento da Apelação nº 1009180-90.2014.8.26.0597:



    “Controle de qualidade. A Portaria CAT nº 21/99 de 17-3-1999 disciplina o controle de qualidade que antecede a lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa com valor igual ou superior a 80.000 UFESP; conforme seu art. 2º, 'caput', a autuação será efetivada depois de referendado o texto e fundamentos por ato de uma das vinte e uma Comissões de Controle de Qualidade criadas no âmbito das Delegacias Regionais Tributárias (DRT) e da Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT). Trata-se de medida que tem por objetivo salvaguardar os interesses tanto da Fazenda Estadual quanto do contribuinte, evitando-se erros que possam prejudicá-los; mas não constitui pré-requisito essencial à lavratura e validade do auto de infração (art. 142 do CTN e art. 34 da LE nº 13.457/09); é procedimento cujo não atendimento ou atendimento em termos divergentes pode causar a substituição e responsabilização funcional do agente fiscal de rendas (art.6º), mas não a desconstituição da autuação, especialmente quando não apontados vícios ou irregularidades específicas capazes de ensejar a declaração de nulidade; e sequer a Portaria CAT nº 115 de 7-11-2014, que revogou a Portaria CAT nº 21/99 e passou a disciplinar a matéria, leva a entendimento em sentido contrário. Ademais, o auto de infração em comento é objeto de apreciação pelo Poder Judiciário e eventual erro cometido pelo fisco por ocasião da lavratura será revisto nesta ocasião.”



    De outra parte, o fato do auto não mencionar a Ordem de Serviço na qual a fiscalização baseou-se em nada abala sua validade, ao mesmo tempo em que nada no ordenamento jurídico de regência impede o fisco de repetir averiguação sobre um mesmo período, desde que evidentemente isto não acarrete dupla punição pelo mesmo fato.



    Finalmente, falece à agravante legitimidade para atacar o redirecionamento da execução contra sócio, mediante a desconsideração de sua personalidade jurídica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente